Tribunal: TJDFT
Processo: 0713000-05.2024.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Ementa: Direito civil e do consumidor. Apelação Cível. Empréstimo consignado. alegação de inexistência de contratação. ônus da prova. Cerceamento de defesa. Rejeitada. Contratação comprovada. Regular. Recurso desprovido.

I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento da produção de prova pericial grafotécnica; (ii) analisar se houve contratação válida e regular dos refinanciamentos do empréstimo consignado, com a consequente possibilidade de manutenção dos contratos e afastamento da repetição do indébito e de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir
3. O juiz é o destinatário das provas e pode indeferir aquelas que considerar desnecessárias, inúteis ou protelatórias, sem que isso configure cerceamento de defesa.
4. A dilação probatória é dispensável se os documentos juntados aos autos — incluindo contrato assinado, documentos pessoais e comprovantes de liberação e utilização de valores — permitem aferir a regularidade da contratação.
5. A inversão do ônus da prova não exime a parte autora de apresentar indícios mínimos da ausência ou irregularidade na contratação, tampouco gera presunção absoluta de veracidade de suas alegações.
6. Os contratos revelam-se existentes e válidos se demonstrada a assinatura física e digital da mutuária (com hash, biometria facial e geolocalização), acompanhados de documentos pessoais e comprovantes de liberação dos valores.
7. Inexistente conduta ilícita do réu, não se reconhece direito à repetição do indébito nem à indenização por dano moral.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso não provido.

Teses de julgamento: 1. O indeferimento da prova pericial é legítimo quando o juiz entende que os documentos existentes nos autos são suficientes para o julgamento da causa, não configurando cerceamento de defesa. 2. A validade da contratação de empréstimo consignado pode ser comprovada por meio de contrato assinado e documentos que demonstrem a adesão consciente do consumidor, o recebimento dos valores e a utilização do crédito. 3. A alegação genérica de desconhecimento da contratação ou de assinatura inválida não é suficiente para anular contrato cuja regularidade é documentalmente demonstrada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 355, I, 85, §11, 98, §3o; CDC, arts. 6o, III e VIII, 49, 52.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 297; STJ, REsp n. 2.150.278/PR; STJ, Tema 1.061.